Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-16.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Rediscussão – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007183-16.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
ANDREA FRANCELIN CRISTINO BARBOSA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30872
Embargos de declaração n° 1007183-16.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E OUTROS
Embargada: ANDREA FRANCELIN CRISTINA BARBOSA COSTA
Juiz de 1a Inst.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição
Rediscussão
Embargos de declaração
rejeitados.”

SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
E
OUTROS
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de
contradição no v. acórdão de fls. 413/419, no que tange à tese de vedação
ao recebimento de proventos e vencimentos relativos ao mesmo período
laboral, inexistindo instituto jurídico que torne uma verba remuneratória
em indenizatória.

Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

O v. acórdão expressamente fundamentou seu
entendimento no sentido que:
Vale ressaltar que, tendo em vista que a autora continuou
trabalhando durante o período em que poderia ter se aposentado, é de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
pagamento dos valores devidos a contar da data do indeferimento administrativo.
Isso porque, não incide ao caso hipótese de cumulação de
vencimentos e proventos relativos a uma mesma atividade, o que é vedado sob pena de
enriquecimento sem causa, tendo em vista que os proventos pagos têm caráter
indenizatório: ressarcimento do gozo de aposentadoria negado ao policial.
Não há se falar em contradição no acórdão embargado.
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a embargante, na
verdade, objetiva a modificação do julgamento, com o fim de obter novo
julgamento de acordo com entendimento diverso, o que é incabível em
sede de embargos de declaração, vez que não constatado equívoco sanável
por esta via.
Vale ressaltar que entendimento jurisprudencial em
sentido diverso do adotado por esta C. Câmara não enseja o conhecimento,
nem tão pouco o acolhimento de embargos declaratórios, sendo necessário
que o vício esteja presente no julgado.
Portanto, tendo em vista que os embargos de
declaração não se prestam para o novo julgamento das razões recursais,
estes somente devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade,
omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

cp